Tribunal: TJMT
Processo: 1003347-07.2020.8.11.0013
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003347-07.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VILMONDES MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 030.351.681-05 (APELANTE), MARCOS DA COSTA DE JESUS - CPF: 074.549.208-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO -
SENTENÇA CONDENATÓRIA
–

ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
-
RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA
DO ARROMBAMENTO
– POSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL É PRESCIN
DÍVEL
–

QUALIFICADORA
COMPROVAD
A

PELAS DEMAIS PROVAS NOS AUTOS
–

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (
ART. 155,

§ 1o, CP)
- VIABILIDADE – TEMA 1.087 -
DESLOCAMENTO PARA PENA BASE –

RECONHECIMENTO,
DE OFÍCIO,
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS (ART. 59, DO CP) – PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – EM
PARCIAL
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Incabível a absolvição por insuficiência probatória, quando o lastro probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos da vítima e da testemunha podem ser
meio
de prova idôneo para embasar a
condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

2
.
Para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo
/arrombamento
, prevista no inciso I, do § 4o, do artigo 155, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção, conforme comprovado nos autos por meio
das fotos
do local, dos depoimentos prestados pel
o
s policiais e da confissão do réu.

3.
“Não há ilegalidade na migração da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, isso porque, apesar de esta Corte ter assentado a impossibilidade de incidência da referida
majorante
no furto qualificado -
REsp
n. 1.888.756/SP, Tema n. 1.087, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgamento ocorrido em 25/5/2022,
DJe
de 27/6/2022, sob a égide dos recursos repetitivos -, houve expressa citação, no voto condutor do acórdão, quanto à possibilidade de se utilizar tal fato como circunstância judicial negativa”
.

4.
O uso da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para exasperar a pena base por circunstância judicial na primeira fase de dosimetria de pena é proporcional conforme jurisprudência do STJ. “(...)
Para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e
objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses (...).
” (STJ
AgRg
no
AREsp
n. 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 24/05/2022,
DJe
de 26/05/2022).

5.
O fato de o acusado alterar
a sua versão dos fatos em juízo,
após confissão d
a prática do delito na delegacia
,
esta
circunstância impõe
o reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea em seu favor
.

No mesmo sentido:

"
o réu fará

jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada".
(
REsp
n.

1.972.098/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,

julgado em 14/6/2022,
DJe
20/6/2022)

6
.
Em caso de acusado
multirreincidente
deve-se adotar um critério progressivo para a aplicação da fração de aumento, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas condenações; 1/4 (um quarto) para três condenações; 1/3 (um terço) para quatro condenações e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações.

7
. Em parcial consonância com o parecer ministerial, recurso defensivo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
VILMONDES MOREIRA DE ARAUJO

contra sentença prolatada pelo Juízo da

3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
(
MT
)

que
,
julg
ando
p
rocedente
o

pedido
d
a
exordial acusatória,
condenou o réu
na
sanç
ão
do art. 155,
§ 1o e § 4o, inc. I
,
do
Código Penal
,
à pena
privativa de liberdade
de

05 (cinco) anos de reclusão e
16 (dezesseis) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial

fechad
o

(
Id.
213100313
)
.

Irresignada
, a defesa interpôs o presente recurso de apelação
requerendo
a absolvição do apelante por entender que a versão apresentada pelos policiais se encontra
“dissociada de qualquer outro elemento probatório”
.

Alternativamente, não sendo o caso de absolvição, requer o

afastamento da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo
,
já que
ausente
laudo pericial que comprove a materialidade
,
bem como
o
afastamento da
majorante
do furto noturno, pois incompatível com a condenação por furto qualificado
(Id.
213100324).

Por fim, de forma subsidi
ária, pugna pela adoção da fração de 1/6 tanto para o aumento da pena base quanto para a aplicação da agravante da reincidência

(Id.
213100324)
.

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou
-se
pelo desprovimento do r
ecurso
, a fim de manter a condenação
do réu
nos exatos termos da sentença

(Id.
213100326
).

O parecer da Procuradoria-Geral d
a
Justiça é pelo
parcial provimento
do apelo defensivo
e pelo reconhecimento
, de ofício,
da atenuante da confissão

espontânea e
a

compensação com a agravante da reincidência
(Id.
219873165
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme
consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto
por
VILMONDES MOREIRA DE ARAUJO

contra sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
(MT)
.

O recurso
em apreço
é tempestivo
, fo
i
interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário
e adequado para se atingirem a
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado
pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Extrai-se do Inquérito Policial que, no tempo e local indicados,
Vilmondes
Moreira de Araújo dirigiu-se ao estabelecimento comercial denominado “Marcão Autopeças”, localizado na Avenida Marechal Rondon, Centro, Pontes e Lacerda/MT
.
Por conseguinte, arrombou o portão (rompimento de obstáculo) e ingressou no interior do recinto. Na ocasião, subtraiu 02 (duas) caixas de ferramentas, 01 (uma)
parafusadeira
, 01 (um) capacete e 02 (dois) retrovisores e, após evadiu-se do local.

Doravante, os fatos foram comunicados às autoridades policiais, sendo que durante as diligências, os agentes da lei lograram em localizar o denunciado
Vilmondes
Moreira de Araújo
sob posse
de parte da res furtiva.
Durante checagem, os Policiais confirmaram a origem ilícita do bem
”
(grifos meus)
(Id.
213100285
).

Sobreveio sentença condenando
o apelante

pela prática do
s
crime
s
d
escritos no art.
155,
§ 1o e § 4o, inc. I
,
do
Código Penal
,

em regime inicial
fechad
o.

Inconformad
a
, defesa
interpôs recurso
pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise
.

I - DO APELO DEFENSIVO
:

a) Do pleito de absolvição do apelante
d
a prática do
crime
d
e

furto qualificado (art. 155, § 4o, inc. I, do Código Penal):

A defesa
requer a absolvição do apelante
alegando que
“as provas angariadas ao longo da
persecução penal não são suficientes para garantir, com a necessária certeza, que o Recorrente foi quem furtou”
(Id. 213100324).

Entretanto,
não
assiste
raz
ão à
defesa.

A materialidade delitiva
do crime de furto qualificado se encontra comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (Id. 213100271 p. 6);
Boletim de Ocorrência n. 2020.206069 (Id. 213100271 – p. 10-11); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 213100271 – p. 14); Termos de Depoimentos (Id. 213100271 – p. 16-18; p. 27); Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id. 213100271 – p. 21-23); Termo de Reconhecimento de Objeto (Id. 213100271 – p. 30); Auto de Entrega (Id. 213100271 – p. 31); Auto de Avaliação (Id. 213100271 – p. 32), bem como as declarações prestadas nos autos.

No tocante à autoria delitiva esta é inquestionável, vez que o próprio apelante
confessou, em sede policial
, os fatos narrados, afirmando que
praticou o furto em desfavor da empresa vítima (Id. 213100271 – p. 21-23).

Além disso, a
o ser ouvido
em juízo
,
o Investigador da Polícia Civil Altair
Gomes de Jesus
,

relatou:

“Que se recorda dos fatos. Que o
Vilmondes
é um disparado o patrimônio da cidade. É o maior ladrão de furto, tem 12 anos que ele furta.
Que ele faz centenas de furtos. Que nesse dia, em questão, mais um arrombamento, à noite.
Que pela manhã, olharam a câmera e “flagrante surpresa” era
Vilmondes
. Que na parte da manhã começamos a procurar.
Que ele tem como
modus operandi
furtar no período noturno. Que nessas primeiras horas, ele costuma se
esconder,
principalmente lugares ermos, beira de rio
. Que um lugar onde costumávamos encontrar ele, local de venda e uso de entorpecentes, próximo ao asilo da cidade, perto de umas chácaras, que estava acostumando se esconder e esconder objetos.
Que encontramos ele saindo em uma bicicleta com uma caixa de ferramentas, um dos objetos furtados do local. Que provavelmente iria comercializar. Que encontramos bem
na hora em que
ele estava saindo do mato. Que no mesmo momento demos voz de prisão, encaminhamos foto dos objetos para a vítima e ela reconheceu. Que a porta foi arrombada. Que foi feito um laudo de constatação naquela hora.
Que o furto ocorreu na madrugada. Que encontramos ele na hora do almoço. Que ficamos a manhã toda procurando. Que foi na manhã seguinte do dia do furto” (grifos meus) (Id. 232819688).

No mesmo sentido foi o depoimento do Investigador da Polícia Civil
,
Leonardo
Vieira de Souza
, que,
sob o crivo do contraditório
, relatou:

“Que nós ficamos sabendo do corrido, do que tinha sido subtraído. Que tanto outras diligências corriqueiras. Que no dia da prisão, fizemos rondas pela região. Que naquela região tem um número grande de usuários de tráfico de drogas.
Que nós
vimos ele
com a caixa de ferramentas sobre a bicicleta. Que nós já tínhamos noção do fato. Que conduzimos ele para averiguação e encaminhamos à vítima para confirmação e a vítima reconheceu o objeto.
Que ele disse que só tinha ido buscar para outra pessoa.
Que nós
reconhecemos ele
, abordamos ele, ele tentou usar esse álibi
ai
. Que nós visualizamos os objetos que batiam com a descrição. Que ele já é corriqueiro aqui as suas ações no furto. Que ele arromba muito bem. Que quando ele
tá
solto, é assustador o número de furtos que acontecem
”
(grifos meus)
(Id. 232819688).

Neste aspecto, verifico que os Policiais Militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que a apelante praticou o crime de furto qualificado em desfavor da empresa vítima “Marcão Autopeças”.

Ressalto que os depoimentos dos Policiais Militares têm grande importância como prova e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que
harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia
com os elementos constantes dos autos
”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

No caso em tela, além do depoimento dos policiais, verifico que o proprietário da empresa vítima reconheceu como de sua propriedade
a caixa de ferramentas
e objeto d
o
furto encontrada na posse do apelante. Sob o crivo do contraditório, Marcos da Costa de Jesus afirmou:

“Que o estabelecimento é meu. Que foi vítima de furto. Que na parte da manhã eu estava em casa, 6h30min, quase 7h. Que meu funcionário chegou e viu o cofre na calçada. Que a porta estava aberta. Que cheguei estava tudo bagunçado no escritório. Que ligamos para a polícia, a polícia chegou.
Que na parte da tarde, a polícia me ligou falando que já sabia quem era. Que me entregaram a caixa de ferramenta. Que fui lá, no outro dia, peguei.
Que não se recorda qual era o dia, mas era meio de semana. Que todo dia, 18h, a gente fecha. Que deixo tudo fechado. Que só tem a fechadura lá. Que o meliante tirou o cofre da sala e veio arrastando até a calçada. Que o cofre não chegou a ser
aberta
.
Que ele arrombou a primeira porta da frente. Que era de vidro, fechadura de alumínio e trava embaixo. Que ele desparafusou a fechadura.

Que ele levou caixa de ferramenta,
torquímetro
, um celular.
Que a polícia civil foi na investigação, logo em seguida,
disseram
já saber quem é.
Que entregaram apenas o que encontraram, a caixa de ferramentas.
Que eles falaram que já sabiam quem era, que ele fica preso, sai e acontece essas coisas. Que isso aconteceu na madrugada. Que não recuperei uma caixa de som,
desparafusadeira
, um celular”
(grifos meus)
(Id. 232819688).

Portanto,
repiso,
não se cogita a absolvição do apelante já que há declarações do proprietário da empresa “
Marcão Autopeças
”, dos policiais civis feitas em sede policial e ratificadas em juízo, estes que flagraram o réu na posse dos bens subtraídos do estabelecimento comercial,
os quais
são relevantes fatores que fortalecem todas as evidências em relação à prática de todos os crimes.

Por fim, apenas registro que a versão apresentada pelo acusado em juízo de que estaria transportando a caixa de ferramentas a pedido de terceiro ou para supostamente devolver a suposto garimpeiro, não se confirmou durante a instrução processual, mostrando-se isolada das demais provas constantes nos autos.

Assim, inviável se falar na absolvição do réu.

b
)

D
o
reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, §
4o, inc.
I, do Código Penal (
qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo
):

Em suas razões,
a defesa pugna pelo afastamento da
qualificadora prevista no art.
155, §
4o, inc.
I, do Código Penal, sustentando
que

“não tendo sido realizado o exame pericial do corpo de delito, opera-se o decote, uma vez que não se pode incidir a qualificadora sem a prova da materialidade
”
(Id.
213100324
)
.

Não assiste razão à defesa.

O rompimento consiste em abrir brecha, arrombar, deslocar, serrar, perfurar, forçar o obstáculo, visando tornar mais fácil a prática do crime.

No caso em questão, o laudo pericial não é
providência
essencial para comprovar o rompimento de obstáculo, pois a materialidade do delito pode ser verificada por meio de outras formas de prova.

No caso dos autos, sob o crivo do contraditório,
o proprietário da empresa vítima afirmou que ao fechar o estabelecimento comercial, trancou e fechou a porta de entrada. Vejamos trecho da oitiva
de Marcos da Costa de Jesus
:

“
Que todo dia, 18h, a gente fecha. Que deixo tudo fechado. Que só tem a fechadura lá.
Que o meliante tirou o cofre da sala e veio arrastando até a calçada. Que o cofre não chegou a ser
aberta
.
Que ele arrombou a primeira porta da frente. Que era de vidro, fechadura de alumínio e trava embaixo. Q
ue ele desparafusou a fechadura
”
(grifos meus)
(Id.
216953762).

Impõe-se reconhecer que há nos autos
Relatório de Investigação n. 648/2020, o qual apresenta
fotos que demonstram
que o apelante arrombou a fechadura da porta de vidro da empresa, caracterizando, assim, o arrombamento descrito na citada qualificadora.

Acerca do tema:

“(...) Descabe proceder ao decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois, malgrado não tenha sido confeccionado o exame de corpo de delito, as circunstâncias fáticas delimitadas nos autos permitem que a ausência da prova técnica seja suprida por outros elementos probatórios, a exemplo das declarações prestadas em juízo pela vítima e da confissão judicial de um dos corréus. Precedentes do STJ (...)” (N.U 1011889-39.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024).

Cumpre destacar que o STJ afetou o
Tema Repetitivo 1107
, sendo a seguinte questão submetida a julgamento: “
Saber se há imprescindibilidade de laudo pericial firmado por perito oficial para o
reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes de furto”
.

O TJMT vem entendendo que mesmo inexistente o laudo pericial, havendo outras provas que evidenciem o rompimento de obstáculo, torna-se prescindível a sua produção.

Nesse sentido:

“(...) O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, “sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o
sopesamento
das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...].” (STJ,
AgRg
no
REsp
1810571/RS)” (N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO – PRETENSÃO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – NÃO ACOLHIMENTO – PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo outras provas a evidenciarem o arrombamento, o laudo pericial torna-se até mesmo prescindível, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (N.U 0000232-35.2015.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/202
3,
Publicado
no DJE 18/07/2023).

Dessa forma, mesmo com a ausência do laudo pericial
definitivo
, quando a destruição ou rompimento de obstáculo é comprovado de forma conclusiva por outras provas
é possível

a
aplicação da qualificadora correspondente.

Assim, necessário reconhecer a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inc. I, do Código Penal
,
e condenar o
réu pela prátic
a do crime de furto qualificado
com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

c) Do afastamento da
majorante
do repouso noturno pela inaplicabilidade ao crime de furto em sua forma qualificada
:

O apelante sustenta
que
“
a
majorante
do artigo 155, § 1o, do Código Penal é incompatível com o furto nas modalidades qualificadas (§ 4o)”
(Id.
213100324
).

O Juízo singular, na terceira fase, majorou a pena em razão do repouso noturno (CP, art. 155, § 1o), nos seguintes termos:

“(...)

Assim, a narrativa da vítima em juízo quanto ao horário em que deixou seu

estabelecimento fechado – após
às
18h, e o momento em que seu funcionário encontrou o

local arrombado, permitem concluir, sem sombra de dúvidas, que o crime de furto se deu no

período noturno
(...)” (grifo
s
meus)
(Id.
213100313
)
.

Ocorre que o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a
majorante
do furto noturno, prevista no art. 155, § 1o, do CP,
“não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)”
(Tema 1.087;
REsp
1888756/SP,
REsp
1890981/SP e
REsp
1891007/RJ – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 27.6.2022).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência deste Tribunal
: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
- Tema Repetitivo n. 1087 do Superior Tribunal de Justiça. (
N.U 1024030-90.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)”
.

Lado outro, em consonância com a PGJ, o fato de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno, ou seja,
em período de menor vigilância
, não pode ser considerado irrelevante do ponto de vista penal, sendo o bastante para negativar, na primeira fase dosimétrica, as circunstâncias do crime.

Neste sentido o STJ possui entendimento de que
“
em situações de furto qualificado é permitido o deslocamento do “repouso noturno” para a primeira etapa da dosimetria, a fim de exasperar a pena basilar, como de fato ocorreu no caso em tela”
(STJ,
AgRg
no HC n. 791.236/PR, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 31/3/2023)”.

Para registro, é importante destacar que o que está sendo afirmado aqui não configura ilegalidade ou violação à regra da
reformatio in pejus
. No presente caso, estou considerando os mesmos fatos já reconhecidos na sentença inicial e a situação do apelante não está sendo agravada com este recurso
. Pelo contrário, com a medida adotada, a pena será reduzida.

Acerca do tema, destaco:

“(...).
2
. Nessa linha, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena e fixação do regime prisional, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em
reformatio in pejus
, desde que não seja agravada a situação do réu (...).” (STJ.
AgRg
no HC 653.368/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021,
DJe
26/04/2021)” (grifo
s
meus).

“(...).
2
. Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da
reformatio in pejus
, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu" (HC 351.239/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
DJe
19/12/2017). (...). (STJ.
AgRg
no HC 644.423/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe
17/09/2021) (grifo
s
meus).

Por efeito, impõe-se afastar a respectiva
majorante
de repouso noturno da terceira fase dosimétrica, considerando o atual entendimento da Corte Superior (Tema 1.087), com o qual concordo,
para efetivar
a migração da
majorante
de repouso noturno para a primeira fase para exasperação da pena-base.

d
) Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea:

Embora não tenha sido objeto de recurso por parte da defesa, a PGJ sustenta a necessidade do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o apelante confessou a prática do delito em sede policial.

Com razão o Ministério Público.

Em sede policial, ao ser perguntado
sobre os fatos
,
o
apelante
respondeu que é verdadeira a acusação de ter furtado uma caixa de ferramentas e que
“foi furtado ontem por volta das 21h00min”
. Em
continuidade ao interrogatório, afirmou que
“iria vender os objetos”
(Id. 213100271).

Ressalto que, conforme inteligência do
Enunciado
Orientativo
n. 11 da TCCR/TJMT
,

“a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição no 9998)
.

Diante disso,
entendo que
apesar de o acusado ter alterado a sua versão dos fatos em juízo, ele confessou a prática do delito na delegacia
, circunstância
que impõe
o reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea em seu favor.

Sobre o tema
, precedente do STJ
:

“(...)
11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará

jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do

crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada

pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que

seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada". (
REsp
n.

1.972.098/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,

julgado em 14/6/2022,
DJe
20/6/2022).

No mesmo sentido, este Sodalício decidiu:

“
7. Ainda que
tendo
se retratado judicialmente, se o apelante, na delegacia de polícia, confessa ter se identificado com nome falso durante a abordagem policial, faz jus à atenuante da confissão espontânea,
que, in
casu
, não repercute na pena imposta ao delito do art. 307 do CP, a teor do preconizado na Súmula n. 231 do STJ; (N.U 1001892-48.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)
” (grifos meus).

“(...)
O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que
parcial, qualificada
ou mesmo que tenha havido posterior retratação, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena
(HC 478.741/SP;
EDcl
no
AgRg
no HC 494295/MS;
AgRg
no HC 483246/SP),
notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o
apenamento
, cuja redução é um direito subjetivo do réu.
Ademais, a confissão legitima a resposta estatal de responsabilização criminal
”
.

(N.U 0001956-41.2019.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 14/02/2023)
(grifos meus).

Diante disto, de ofício, reconheço em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea (
art. 65,
inc.
III,
alínea
“
d
”
,
do
CP
).

e
)
Do pleito de redução da fração utilizada para aumento da pena base e para o aumento relacionado
à
agravante da reincidência:

Sobre esse tema
registro que
, até o momento,
os pedidos do acusado
foram parcialmente providos
, sendo reconhecido o
afastamento da
majorante
do repouso noturno
(art. 155, § 1o, do CP).

De o
fício,
reconhe
ci
a presença
a atenuante da confissão espont
ânea (art. 65, inc
.
III, alínea
“d”, do CP
).

Assim, a
pena imposta ao apelante deverá ser redimensionada em sua totalidade,
motivo pelo qual
farei a análise
das frações utilizadas

para aumento da pena base e para a valoração das agravantes e atenuantes em cada fase dosimétrica.

Exposto
isto, passo à nova dosimetria da pena.

A pena cominada ao
crime de furto qual
ificado
(art. 155, § 4o, inc. I
, do Código Penal) é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase dosimétrica, a
culpabilidade
é inerente
a
espécie. Quanto aos
antecedentes
, verifico que o réu é
multireincidente
na prática de crimes patrimoniais e, para valoração negativa, utilizo a condenação autuada sob n.
0004561-26.2015.8.11.0013
.

Da
conduta social
e
personalidade
do agente, ausente qualquer elemento que viabilize valoração negativa. Os
motivos do cr
ime
são inerentes ao tipo penal.

Quanto às
circunstâncias do crime
, entendo que o delito ocorreu em período noturno e de menor vigilância do proprietário da empresa e, em observância em à fundamentação exposta quanto à possibilidade de deslocamento da
majorante
de repouso noturno para utilização
na
pena base, valoro negativamente a referida circunstância.

As

consequências extrapenais
não foram graves. Por fim, o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática delituosa.

Para valoração das circunstâncias judiciais,

n
ão obstante o parâmetro de 1/8 entre os intervalos mínimo e máximo da pena
in abstrato
seja aceitável e justificável, entendo que em havendo o recurso defensivo, há de ser acolhida a pretensão para que seja aplicada a fração mais benéfica ao
réu.

Ainda, em relação à aplicação da fração requerida pela defesa, o STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(
AgRg
no HC n. 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Assim, atento a este entendimento, adoto a fração de 1/6 para valoração da circunstância dos antecedentes criminais do apelante
e das circunstâncias do crime
, encontrando a pena basilar de
2
(dois) anos e
8
(
oito
) meses e
13
(
treze
) dias-multa.

Na
segunda fase
, verifico a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do Código Penal). Quanto às atenuantes,
presente a
atenuante da confissão espontânea (65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal).

Por se
tratar
de
réu
multirreincidente
(
0004021-75.2015.8.11.0013
e 0002638-91.2017.8.11.0013
)
,

ressalto
que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à admissão da compensação parcial
entre a reincidência e a confissão
espontânea
, matéria inclusive já tratada sob a sistemática de recursos repetitivos (
REsp
1.947.845/SP,
REsp
1.341.370/MT e
REsp
1.931.145/SP – Tema 585/STJ
).

Necessário destacar que é comumente empregado um critério progressivo, pautado no número de condenações anteriores, de modo a aplicar-se a fração de 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações.

No caso dos autos, realizando a compensação parcial entre a reincidência e a atenuante da confissão, verifico a
presença de
1

(
uma
)
condenação anterior apta
a ensejar a reincidência,
sendo aplicada a
fração
de
1/6

aplicada na pena intermediária
.

Portanto,
encontro a
pena em formação
de
3
(três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias e 15 (quinze) dias-multa.

Já na terceira fase dosimétrica
verifico

a ausência de

qualquer
causa
de aumento
ou de diminuição a serem consideradas.

A
ssim, torno
definitiva a pena de
3
(três) anos,
1 (um) mês e 10 (dez) dias
de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa
.

Considerando a ausência de provas nos autos que evidenciem a condição socioeconômica do réu, fixo o valor unitário da multa em 1/30 do
salário mínimo
vigente na data do fato.

Quanto ao regime
inicial de cumprimento de pena, fixo
o regime
semiaberto
, nos moldes
da Súmula
269, do STJ.

A
ssi
m, pelas razões acima apresentadas
,

e
m parcial consonâ
ncia com o parecer ministerial
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para
condena
r

Vilmondes
Moreira de Araújo

na
sanção do art. 155, § 4o, inc.
I, do Código Penal
, estabelecendo, d
e acordo com a fundamentação supra, a pena em
3
(três) anos,
1 (um) mês e 10 (dez) dias
de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa
,
este no
valor unitário da multa em 1/30 do
salário mínimo
vigente na data do fato.

É co
mo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024